Tribunal: TJMT
Processo: 1000514-42.2017.8.11.0006
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000514-42.2017.8.11.0006
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Taxa de Ocupação]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

[MARIANO ROMAO DOS SANTOS - CPF: 361.883.281-87 (RECORRIDO), PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA - CPF: 991.502.041-49 (ADVOGADO), MARIA FILOMENA DA SILVA SANTOS - CPF: 043.765.071-56 (RECORRIDO), SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), HERBERT DIAS - CPF: 781.633.661-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –
OMISSÃO EM ANALISAR O PROCESSO ADMINISTRATIVO – REQUERIMENTO REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – NECESSIDADE DE DECISÃO ADMINISTRATIVA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO
(ART. 5º, LXXVIII, CF) – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Constatada a demora da Administração em analisar requerimento de servidor, não compete ao Poder Judiciário deferir, desde logo, o pedido, mas fixar prazo para que seja decidido, sob pena de invadir a competência atribuída ao Poder Executivo, com afronta ao princípio da separação de poderes.

2. A demora na análise de procedimento administrativo, indubitavelmente, ofende direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII).

3. Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se
de remessa necessária de sentença
proferida pelo juízo da
4ª Vara da Cível da Comarca de Cáceres/MT
, M.M.
Dra. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto
,
que nos autos da
Ação Mandado de Segurança

nº 1000514-42.2017.8.11.0006
ajuizado pelo
MARIANO ROMÃO DOS SANTOS e MARIA FILOMENA DA SILVA SANTOS
, em desfavor do
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CÁCERES
, que concedeu a segurança vindicada para determinar que a autoridade coatora, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, responda à formulação administrativa da parte impetrante.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ratificação da sentença, conforme
id. 1847030.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que
concedeu a segurança vindicada para determinar que a autoridade coatora, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, responda à formulação administrativa da parte impetrante.

Consta a seguinte parte dispositiva:

“ISSO POSTO, e por tudo que dos autos consta, DECIDO:

(a) CONCEDER A SEGURANÇA para determinar que a autoridade coatora, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, responda à formulação administrativa da parte impetrante, forte no art. 487, I CPC;

(b) Sem custas e honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei 12.016/09 e Súmulas 512 do STF e 105 STJ;

(c) Após o decurso do prazo para a interposição de recurso voluntário, remetam-se os autos a Instância Superior, por força do disposto no § 1.º do art. 14, da Lei n.º 12.016/2009;

(d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Pois bem. Sabe-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Alexandre de Moraes define mandado de segurança como:

“(...) uma ação constitucional civil, cujo objeto é a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade Pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público.” (Moraes, Alexandre/ Direito Constitucional. 2002, p. 164)

No mesmo sentido, Carlos Henrique Bezerra Leite dispõe que o Mandado de Segurança é:

“uma garantia, um remédio, de natureza constitucional, exteriorizada por meio de uma ação especial, posta á disposição de qualquer pessoa (física ou jurídica, de direito público ou privada), ou de ente despersonalizado com capacidade processual, cujo escopo repousa na proteção de direito individual ou coletivo, próprio ou de terceiro, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica de direito privado no exercício de atribuições do poder público.” (Carlos Henrique Bezerra Leite apud Remédio, José Antônio. Mandado de Segurança Individual e Coletivo – São Paulo: Saraiva, 2002.p.136)

Deste modo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ.

Extrai do caderno processual, que os impetrantes tem com a pretensão do
mandamus
, que seja feita análise do pedido administrativo de Regularização Fundiária, protocolado sob o nº 12904/2015, haja vista que, o requerimento encontra-se parado na repartição (Secretaria de Obras), desde 14/05/2015.

Até a promulgação da sentença em 01/08/2017 não havia qualquer informação de resposta do processo administrativo nº 12904/2015.

Em 24/08/2017 autoridade coatora informou de cumprimento da ordem judicial, juntando a resposta administrativa.

Incialmente insta consignar que nos termos do artigo 23, da Lei n.° 12.016/09 o prazo para ajuizar a ação mandamental é de cento e vinte dias a contar da data da ciência do ato a ser impugnado por meio do remédio constitucional
.

Vejamos o disposto na Lei 12.016/2009:

“Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.”

Entretanto, quando se tratar de ato omissivo, como no caso concreto (demora na análise de procedimento administrativo), não opera a decadência.

Ademais, os impetrantes buscaram tão somente corrigir a ilegalidade consubstanciada na demora da análise do seu pedido administrativo, e não o deferimento do processo em si.

Logo, resta configurado o ato ilegal da autoridade coatora, que fere o
art. 36, III e IV da Lei nº 7692/2002
. Vejamos:

“Art. 36 Quando outros não estiverem previstos nesta lei ou em disposições especiais, serão obedecidos os seguintes prazos máximos nos procedimentos administrativos: (...) III - para elaboração e apresentação de informes sem caráter técnico ou jurídico: 05 (cinco) dias; IV - para elaboração e apresentação de pareceres ou informes de caráter técnico ou jurídico: 15 (quinze) dias.”

Além disso, procedimento não pode ser
“ad eternum”
em respeito ao
princípio da duração razoável do processo
, contido no inciso LXXVIII do artigo 5º na Constituição Federal,
in verbis:

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e
administrativo
,
são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Partindo dessa premissa, todos os níveis de governo (federal, estadual e municipal)
devem obediência expressa a tal norma.

Nesse sentido é o recente entendimento adotado por este Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA -
MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO
- PEDIDO DE APROVEITAMENTO DE SOBRA DE TEMPO DE SERVIÇO - AUSÊNCIA DE DECISÃO -
PEDIDO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE ANÁLISE – ATO OMISSIVO – INSURGÊNCIA CONTRA ATO ILEGAL – POSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA
– APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA - ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO – SENTENÇA RATIFICADA.
Em se tratando de ato omissivo, como no caso concreto (demora na análise de procedimento administrativo), compete à Administração Pública organizar o seu sistema de apuração disciplinar de modo que a sua jurisdição possa garantir ao peticionante o cumprimento do fundamental direito de obter uma decisão definitiva com a duração de tempo razoável, observando os princípios do contraditório e da ampla defesa, estabelecidos no art. 5º, LV da CF/88.
Considerando que a conclusão ditada pelo princípio da eficiência, é que a autoridade Impetrada, no exercício da atividade administrativa, deve manifestar-se em tempo razoável acerca do pedido do Impetrante, não lhe sendo lícito omitir-se ou postergar indefinidamente a sua análise, sob pena de abuso de poder, haja vista que a ausência de análise do processo administrativo se mostra letárgico e despropositado, o que fatalmente fere dispositivo constante do Provimento nº 56/2014 – CGJ e do artigo 49 da Lei Federal nº 9.784/1999, que prevê prazo máximo de 60 (sessenta) dias para proferir decisão de requerimentos de qualquer espécie.
(TJ-MT RNS 1001322-68.2019.8.11.0041, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação: 10/03/2021)”

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA -
PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII, CF)
- SENTENÇA RATIFICADA. A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. (N.U 0003248-80.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)

REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
- OMISSÃO EM ANALISAR PROCESSO ADMINISTRATIVO - REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO –
NECESSIDADE DE DECISÃO ADMINISTRATIVA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO - INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, LXXVIII, DA CF –
ORDEM CONCEDIDA EM PARTE – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. 1 - Constatada a demora da Administração em analisar requerimento de servidor, não compete ao Poder Judiciário deferir, desde logo, o pedido, mas fixar prazo para que seja decidido, sob pena de invadir a competência atribuída ao Poder Executivo, com afronta ao princípio da separação de poderes.
2 - A demora na análise de procedimento administrativo, indubitavelmente, ofende direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII).
3 - Em vista de o Impetrante ter efetuado o requerimento administrativo à autoridade coatora, mas não houve resposta ao pedido e, sendo indiscutível a mora do ente público, na medida que o prazo de 120 (cento e vinte) dias para análise e parecer nos procedimentos administrativos há muito foi ultrapassado, configurada está a violação a direito líquido e certo. (TJ-MT RNS 1059081-87.2019.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento: 26/04/2021,Data de Publicação: 05/05/2021).

Portanto, não há dúvidas da ilegalidade cometida pela autoridade coatora, quando não analisou o pedido administrativo no prazo legal, bem como a violação do direito líquido e certo.

Deste modo, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao acolher o pedido da inicial, a fim de
concede a segurança vindicada com o objetivo de determinar que a autoridade coatora, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, responda à formulação administrativa da parte impetrante
.

Ante o exposto,
RATIFICO A SENTENÇA
, vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021